Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO.
1. No que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária (sendo que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo), deve ser observada a aplicação do INPC e da Selic, nos termos da LC no 435/2001, da decisão prolatada pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL 20160020315553, da LC no 943/2018 e da EC no 113/2021, e em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.
1.1. Em outras palavras: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária; b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa Selic, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021.
2. Na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/GDF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, restou julgado que, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, deve-se aplicar a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Referida decisão transitou em julgado em 8/5/2023.
2.1. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que “não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017”, mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado.
3. O título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença, tendo a parte exequente apresentado os cálculos utilizando os parâmetros nele definidos.
3.1. Conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0705557-95.2023.8.07.0018, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada.
3.2. Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado.
4. Agravo de instrumento desprovido.